Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-56.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800187-56.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. ESTABILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES. GARANTIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPRVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no que tange a estabilidade gestacional de servidora temporária reconheceu a repercussão geral – Tema

542, estando pendente de julgamento.

2.

Ocorre que a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a estabilidade, o que culmina na obrigatoriedade da Administração em pagar os valores dos salários até 5 meses após o nascimento da criança, ainda que seja
contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, pois tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez.

3.

Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença combatida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGA-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por Graicy Kelly Ricardo da Silva Pereira.

O Apelante, após síntese da demanda, argumenta que a Apelada não tem direito à estabilidade, haja vista a natureza do contrato administrativo firmado com a Administração Pública.

Nesse sentindo, argumenta que o vínculo estabelecido é precário e que a garantia de permanência no serviço público alcança apenas os servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

Desse modo, conclui a ideia de que o contrato poderia ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado para que seja indeferido o pleito de reconhecimento da estabilidade provisória.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id.
4627330
).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
4627330
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Vara Única de Ulianópilis, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos verifico que o Apelante contratou a Apelada para o cargo de professora, na modalidade de contrato temporário, sendo que o último pacto foi para o período de 2 de fevereiro a 31 de dezembro de 2015, mas a recorrida fora dispensada em junho/2015, apesar de estar gestante.

Quanto à temática, temos que a Corte Suprema já reconheceu a repercussão geral – Tema 542, estando pendente de julgamento (ARE 647.103 substituído pelo RE 842.844).

Ademais, a jurisprudência tem decidido no sentido de reconhecer o direito a estabilidade da gestante, ainda que contratada pela administração de forma precária, com escopo de resguardar direitos sociais, garantido a proteção da maternidade.

A jurisprudência do STF é nesse sentido, veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE

PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO.”
(STF. 2ª Turma. AgR no RE nº 669959/AM. Min. CARMEN LÚCIA. DJe 04/10/2012).”

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)”

No mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)”

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO PÚBLICA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.

2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.

3.
In casu
, observa-se que a sentenciada/autora foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente Administrativo junto ao Município de Magalhães Barata no período de 15/02/2012 a 31/12/2012, sendo que durante a vigência do contrato, contraiu ela gravidez, conforme o Relatório de Ultrassonografia Obstétrica. Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 14/03/2013, cujo documento médico indicava gestação de 22 (vinte e duas) semanas, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

4. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

(2494429, 2494429, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)”

Desse modo, considerando que houve a rescisão contratual, antecipadamente, quando estava gestante, revela-se devido pagamento pelo Recorrente dos valores correspondentes aos salários desde a demissão da Recorrida até completar 5 meses do nascimento da criança, conforme delineado na sentença combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/02/2022